Tribunal: TJDFT
Processo: 0012579-69.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. RESGATE DO FUNDO APÓS A MIGRAÇÃO DE PLANOS. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO. DATA DO DESCONTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, CPC). DESCABIMENTO. BASE. VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §2o, CPC). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. ACOLHIDA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Caracteriza inovação recursal a matéria suscitada em apelo e não proposta na instância ordinária, exceto quando se tenha deixado de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art. 517 do CPC.
1.1. A questão deduzida nas razões recursais da ré-apelante, para que seja extirpada a correção referente ao mês de fevereiro/89, inova em sede recursal, porquanto não demonstrado o motivo de não ter havido impugnação na instância de origem, o que impede sua apreciação nesta sede, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. A Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.”
2.1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do resgate, por cada filiado, das contribuições vertidas ao plano de previdência privada, já que esse é o momento da lesão, porque antes disso nenhum pagamento era devido ou poderia ter sido exigido.
2.2. Resta prescrita a pretensão dos filiados que receberam a restituição das contribuições em data anterior ao dia 16/02/1999, haja vista que a propositura da ação se deu em 16/02/2004. Prejudicial acolhida.
3. O enunciado da Súmula 289/STJ, que determina a correção plena quando do resgate da reserva de poupança (aplicação dos expurgos dos planos econômicos), tem incidência apenas para os resgates efetuados quando em vigor o plano originário, antes de eventual migração ou portabilidade do plano de previdência, devendo-se afastar sua aplicação para resgates posteriores à migração.
3.1. A transação efetuada, inclusive mediante a concessão de incentivos migratórios, instaura nova relação contratual previdenciária, não se podendo pretender a aplicação dos expurgos inflacionários que incidiriam sobre a reserva de poupança obtida no regime do plano originário, para os casos em que, após a migração, tenha havido saque da reserva de poupança vinculada ao novo plano, instituído segundo as regras acordadas na migração.
4. Deve ser considerado como termo inicial para incidência da correção monetária a data do efetivo desembolso das contribuições mensais, sob pena de enriquecimento ilícito do fundo de pensão.
5. Restando demonstrado que a sentença determinou os períodos e percentuais específicos, pode o valor do débito ser elaborado por simples cálculos aritméticos, nos moldes do §2o do artigo 509 do CPC, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento.
6. A fixação de forma equitativa é exceção à regra estampada no §2o do artigo 85 do CPC, somente sendo cabível quando o magistrado se deparar com a impossibilidade de aferir o proveito econômico (inestimável), quando este for irrisório ou, ainda, se o valor da causa for muito baixo.
6.1. Na espécie, houve condenação, devendo ser arbitrados os honorários advocatícios sobre o referido valor.
7. Recurso da ré parcialmente conhecido. Prejudicial parcialmente acolhida. No mérito, provido parcialmente. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.